Tribunal: TJMT
Processo: 1008402-78.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008402-78.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Exclusão - ICMS, Liminar]
Relator:
Des(a). MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[PROCOMP AMAZONIA INDUSTRIA ELETRONICA LTDA - CNPJ: 84.107.697/0001-94 (EMBARGANTE), MARCELO SALLES ANNUNZIATA - CPF: 176.580.868-51 (ADVOGADO), PRISCILA FARICELLI DE MENDONCA - CPF: 299.236.028-77 (ADVOGADO), SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SEFAZ/MT (EMBARGADO), SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SEFAZ/MT (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – DIFAL INCIDENTE NAS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS – REPERCUSSÃO GERAL – INCONSTITUCIONALIDADE NA COBRANÇA – MODULAÇÃO DOS EFEITOS PARA O ANO DE 2022 – RESSALVADAS AS AÇÕES EM TRAMITAÇÃO – AGRAVO INTERNO E APELO DESPROVIDOS – OMISSÃO QUANTO AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – DECISÃO MANTIDA – EMBARGOS REJEITADOS.

1.

Embora o STF tenha reconhecido a inconstitucionalidade da cobrança da DIFAL, no Tema 1.093, de repercussão geral, o Plenário, por maioria, deu provimento ao Recurso Extraordinário, assentando a invalidade da cobrança, em operação interestadual que envolve mercadoria destinada ao consumidor final, não contribuinte do diferencial de alíquota do ICMS, na forma do Convênio n. 93/2015.

2.

Na ausência da lei complementar disciplinadora, aprovada a modulação do resultado para que a decisão produza efeitos, a partir de 2022, exercício financeiro seguinte à data do julgamento, ressalvando os efeitos da modulação às ações que estiverem em curso.

3.

Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto por Procomp Amazônia Indústria Eletrônica Ltda, contra o acórdão, que à unanimidade negou provimento ao Recurso de Agravo Interno, proposto pelo embargante, para manter a decisão proferida pelo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca desta Capital, que, nos autos do Mandado Segurança por ela impetrado, indeferiu a petição inicial.

O Embargante sustenta, em síntese, que houve vícios no acórdão, máxime pelo não enfrentamento as teses defendidas no recurso de apelação, notadamente, a observância do princípio da anterioridade, aplicável em razão da edição da LC 190/2022.

Assevera, portanto, que

acórdão acabou incorrendo em omissão (ou ao menos obscuridade), porquanto a LC 190/2022 deve respeitar o princípio da anterioridade tributária. Pois, o próprio legislador impôs essa observância (art. 3o), sendo que o não atendimento, resultaria em inequívoco descumprimento da matriz constitucional-tributária.

Assim, requer o provimento do recurso para que sejam sanados os vícios apontados, cobrança do ICMS-DIFAL estabelecido na LC 190/22, antes de 01.01.2023 é inconstitucional, em observância ao princípio da anterioridade insculpido no art. 150, inc. III, alíneas ‘b’ e ‘c’, da CF/88;

Em suas contrarrazões, a parte embargada pugna pelo não acolhimento do recurso. (id. 171449684).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto, os Embargos de Declaração foram opostos com o fundamento de existir omissão e obscuridade na decisão pretérita, pois, no entender do Recorrente, não foram apreciadas as razões de pedir constantes no apelo e no Agravo Interno.

Segundo afirma o Recorrente, a decisão apresenta vícios, porque teria deixado de se manifestar, quanto ao seu direito líquido e certo relativo à aplicação do princípio da anterioridade

quando da cobrança da alíquota do ICMS – DIFAL, em razão da edição da LC 190/2022.

Inicialmente, é importante considerar que os Embargos de Declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC,
caput,
é cabível contra qualquer decisão judicial para: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); suprir a omissão (inciso II) e corrigir erro material (inciso III).

In casu ̧
os Embargos de Declaração foram opostos sob a alegação de que o acórdão objurgado deixou de observar as razões relativas à sua manifestação, no que diz respeito à observância do princípio da anterioridade para vigência da LC 190/2022, notadamente, com relação à modulação dos efeitos em razão do julgamento do Tema 1093, pelo STF.

A alegação da existência dos vícios no v. acórdão é despropositada e trata-se de mera irresignação, na tentativa de reapreciação da matéria já julgada.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Não obstante, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Nesse sentido, ensina o jurista Luiz Guilherme Marinoni:

Os embargos de declaração visam a aperfeiçoar as decisões judiciais, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa. Os embargos de declaração não têm por finalidade revisar ou anular as decisões judiciais (STJ, 2a Turma, EDCcl no REsp 930.505/SP, rel. Castro Meira, j. 02.10.2007, DJ 1810.2007, P. 338). Apenas excepcionalmente, em face de aclaramento de obscuridade, desfazimento de contradição ou supressão de omissão, é que se prestam os embargos de declaração a modificar o julgado (como reconhece o art. 1.023, § 2o, CPC). Cabem embargos declaratórios quando a parte narra obscuridade, contradição ou omissão me qualquer espécie de decisão judicial – decisões interlocutórias, sentenças, acórdão ou decisões monocráticas de relator (STJ, 1a Turma, REsp 762.384/SP, rel. Min. Teori Zavascki, j. 06.12.2005, DJ 19.12.2005, P. 262). Os embargos declaratórios constituem poderoso instrumento de colaboração no processo, permitindo um juízo plural, aberto e ponderado a partir de um diálogo que visa a um efetivo aperfeiçoamento da tutela jurisdicional. (
in
MARINONI, Luiz Guilherme, Novo Código de Processo Civil comentado – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 953).

Com efeito, fala-se em omissão do
decisum
que não se pronuncia sobre ponto ou questão suscitada pelas partes, ou sobre o qual o juiz deveria pronunciar-se de ofício.

Desse modo, não se considera caracterizado o vício da omissão, quando adotado entendimento diverso do pretendido pelo Embargante.

Deveras, ressalta-se que no
decisum
objurgado consignou-se que, a
decisão do STF, proferida na ADI n. 5.469/DF, e no Recurso Extraordinário 1.287.019/DF, foi publicada no Diário da Justiça do dia 03/03/2021, e o
writ
impetrado em 10/03/2022.

Da leitura das decisões proferidas na ADI n. 5469 MC/DF e no RE n. 1287019/DF (Tema 1093), constata-se que,
embora tenha sido declarada a inconstitucionalidade
da cobrança de diferencial de alíquota, nas operações interestaduais de venda de mercadorias para destinatários que não sejam contribuintes do ICMS, sem a edição de lei complementar,
o STF modulou os efeitos destas decisões.

Dessa forma, a decisão já era de conhecimento da Recorrente, desde aquela data. Logo, a modulação a que a Suprema Corte procedeu aplica-se ao feito de origem, já que o
mandamus
não estava em curso quando da prolação da decisão.

Destacou-se que, para o caso descrito na cláusula nona (contribuintes inscritos no Simples Nacional), os efeitos deverão ser produzidos a partir da decisão que concedeu a medida cautelar nos autos da ADI n. 5.464/DF, ou seja, retroage a fevereiro de 2016.

Para os demais casos os efeitos das decisões incidirão a partir do ano de 2022, logo, as demais cláusulas, previstas no sobredito convênio, continuam em vigência até dezembro de 2021, de maneira que a inconstitucionalidade reconhecida pela Suprema Corte somente produzirá efeitos, em relação à Recorrente, com relação aos fatos geradores ocorridos a partir do ano de 2022.

De outro giro, o STF, ao julgar a ADI 7066, reconheceu a constitucionalidade da cláusula de vigência prevista no art. 3o da Lei Complementar 190/2022, no que estabeleceu que a referida lei passasse a produzir efeitos noventa dias da data de sua publicação, nos termos do voto do Relator.

Como se vê, é válida a Lei Estadual editada posteriormente à Emenda Constitucional n. 87/2015, porém antes da vigência da Lei Complementar 190/2022, conforme entendimento jurisprudencial firmado no E. STF.

Nesse contexto fático-processual, entendo que não resta configurada qualquer violação a direito líquido e certo da Impetrante, na cobrança do ICMS-DIFAL a partir da edição da Lei Complementar 190/2022.

Deve-se considerar, todavia, que a fim de evitar futura alegação de nulidade, apesar de não ferir o princípio da anterioridade impõe-se a observância dos 90 dias previsto no artigo 3o da referida LC 190/2022.

Feitas essas considerações,
REJEITO
os Embargos de Declaração, contudo, consignando, apenas a observância dos 90 (noventa) dias após a edição da LC 190/2022.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2024